Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019980-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (PACIENTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), 2a VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (IMPETRANTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (IMPETRANTE), RONALDO CESAR PINHEIRO MARTINS JUNIOR - CPF: 702.169.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É MERO DEPENDENTE QUÍMICO – VIA IMPRÓPRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A alegação de que o paciente é mero dependente químico e não traficante pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de
Bruno Jolando Duran,
apontando como autoridade coatora o juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes relatam que, o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustentam que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, afirmam que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, que possuía uma pequena quantidade de entorpecente, que era destinado ao seu próprio uso, devendo a conduta se desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Consignam ainda que o magistrado teria utilizado argumentos referentes a processo diverso para justificar a custódia do beneficiário, bem como ressaltam que ele possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa.

Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo; a desclassificação das condutas para o crime de posse de drogas para consumo próprio; além da nulidade do flagrante (Id. 145779659).

Juntaram documentos (Ids. 145779660 a 145779661).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 145780669).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 146674695).

Em seguida, o pedido de reconsideração foi por mim indeferido, nos termos da decisão vista na movimentação Id. 147164666.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PELO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LAD) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Inicialmente, verifico que a tese de que o paciente é mero dependente químico e não traficante pressupõe análise de mérito, de modo que a via estreita do
writ
não se faz adequada à demonstração e eventual reconhecimento de matéria como as de inocência
ou mesmo desclassificatórias
, sendo que tais alegações devem ser feitas e comprovadas em instrução criminal, na qual se faz cabível a dilação probatória com vistas ao julgamento do próprio mérito da lide.

Por outro lado, quanto à alegação de que o magistrado tenha utilizado de argumentos referentes a processo diverso para justificar a custódia do paciente, constato que o depoimento citado é fruto de erro material do juiz, que ao pretender citar o depoimento de um dos policiais que efetuaram a busca e apreensão na residência do paciente, manteve a transcrição das declarações de um policial referente a outro processo.

Além do mais, os demais pontos da decisão se referem especificamente ao paciente e ao caso em análise, havendo inclusive menção aos indícios de autoria delitiva e à existência dos requisitos da custódia do beneficiário.

Portanto, entendo que o erro material acima mencionado não tem o condão de macular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Em passo seguinte, o
s impetrantes sustentam que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ressaltando que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, motivo pelo qual conclui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sem razão, contudo.

Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Emergem dos autos que o magistrado singular, em sede de audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
boletim de ocorrência, laudo pericial e
relatório técnico n. 28/2022/NI/DRE,

bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, responde por outros fatos criminosos, e pelo fato de
o paciente possuir condenação por delito da mesma natureza
[Processo n. 0002063-93.2017.8.11.0042 – código 462234 – 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Transitado em julgado em 5.2.2019], circunstancia esta que permite entrever que o paciente insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“...De proêmio, é imperioso destacar, in casu, que
o indigitado é reincidente específico, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais
(ID. 96547436), haja vista ter sido condenado em crime doloso. Ademais, destaca-se que um dos crimes, objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar...”
(Id. 145779661, p. 133).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“(...) Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n. 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de
reiteração
delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.
”
(STJ, RHC n. 47.145/RO,
Relatora
: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10.6.2014).

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática
criminosa
, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
O fato de o paciente ter condenação anterior por Tráfico de droga é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade.
Além disso, aliado à existência de condenação em desfavor do paciente, se ele foi flagrado com 47,21g de cocaína, justificada está a medida extrema de privação da liberdade, em especial porque “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado no. 25 da TCCR/TJMT); 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.”
(TJ-MT,
Habeas Corpus
n.

10111069020228110000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, data de julgamento: 3.8.2022, Terceira Câmara Criminal) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA (...) ORDEM DENEGADA.
Se o réu possui condenação anterior por tráfico de drogas e fora preso em flagrante na posse de 8 (oito) trouxinhas de pasta base de cocaína, a custódia preventiva afigura-se necessária para garantia da ordem pública, de modo a evitar reiteração delitiva.
(...)”.

(TJMT,
HC
n. 17243/2014, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26.3.2014) – destaquei.

Saliento que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem publica, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, conquanto os impetrantes no pedido de reconsideração de liminar, encartado no Id. 146994693, pp. 1-25, tenham esquadrinhado todos os andamentos processuais do paciente, juntando inclusive decisão do mandado de segurança n. 1012886-65.2022.8.11.0000 [feito originário n. 0008187-18.2017.8.11.0002, referente à
“Operação Halitus”
], na qual esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, concedeu a ordem para determinar
apenas
a restituição dos valores apreendidos na residência do paciente,
entendo
que tal argumentação
não possui força para desconstituir a decisão que converteu o flagrante em preventiva, pois
existe nos autos elementos robustos de existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal delito, especialmente pela apreensão de vários objetos com resquícios de drogas, o que denota o acondicionamento rotineiro de entorpecentes no local, além das diversas fotos de droga encontrada no aparelho de telefone celular do paciente, conforme consta no
relatório técnico n. 28/2022/NI/DRE
, encartado no Id. 145779661, pp. 56-67.

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Outrossim também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco o julgado deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelos impetrantes, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022